Tribunal: TJSP
Processo: 1028633-26.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.